Tribunal: TJDFT
Processo: 0044589-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECRETO 20.910/32, ART. 1o. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA APTO A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ANALISADO. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CREDOR/EXQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na execução fiscal, não localizado o devedor, suspende-se o processo por um ano, findo o qual tem início o prazo de contagem da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica advém da efetiva constrição de bens penhoráveis. Contudo, deve-se garantir à parte exequente a análise dos requerimentos tempestivamente realizados, notadamente porque, se frutífera, a diligência requerida pode ensejar a interrupção do prazo prescricional.
3. É exime de dúvida que configura falha somente atribuível ao Poder Judiciário o transcurso de mais de dois anos para análise do pedido, bem como da determinação de penhora por CNPJ diferente do requerido pela Fazenda Pública. 3.1. A demora da atividade judiciária não pode, de modo algum, prejudicar o credor/exequente ao justificar indevido benefício ao devedor/executado, o que ocorreria se reconhecida viesse a ser a consumação da prescrição intercorrente pela ausência de movimentação do feito por exclusiva culpa do Estado-juiz, que deixou de atender ao dever de observar o tempo para adequado desenvolvimento dos atos processuais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.